Tribunal: TJSP
Processo: 1074610-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização – Procedência Parcial, para condenar as rés ao pagamento do financiamento estudantil e a restituir eventuais parcelas pagas pelo autor, afastado o pedido de indenização por danos morais – Apelo de ambas as partes – Prestação de serviços educacionais – Programa "UNIESP PAGA", que concede ao aluno, mediante o cumprimento de determinados

Ementa:
Apelação Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização – Procedência Parcial, para condenar as rés ao pagamento do financiamento estudantil e a restituir eventuais parcelas pagas pelo autor, afastado o pedido de indenização por danos morais – Apelo de ambas as partes – Prestação de serviços educacionais – Programa "UNIESP PAGA", que concede ao aluno, mediante o cumprimento de determinados requisitos, o custeio integral do FIES, ao final do curso, pela entidade estudantil – Recusa da Faculdade sob o argumento de que o aluna descumpriu cláusulas contratuais – Ônus do qual não se desincumbiu – Dano moral ocorrente, que deriva do apontamento do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito – Fixação do valor da indenização em R$ 10.000,00, montante adequado e suficiente para minimizar o sofrimento da vítima, sem importar em seu enriquecimento, além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte das ofensoras – Sentença Parcialmente Reformada – Desprovido o Apelo das Rés e provido o Apelo do Autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074610-49.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
RAPHAEL MONTEIRO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DO BRASIL S/A, Apelados/Apelantes UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO e UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso das rés e deram provimento ao recurso do autor, v. u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074610-49.2019.8.26.0100 -Voto no 22327 RA
2
Voto no 22327
Apelação no 1074610-49.2019.8.26.0100
Apelantes e Apelados: Raphael Monteiro de Souza, Banco do Brasil
S/A e outros, Uniesp S/A
Comarca: São Paulo
Juiz Sentenciante: Márcio Teixeira Laranjo
Apelação Ação de Obrigação de Fazer c/c
Indenização Procedência Parcial, para condenar
as rés ao pagamento do financiamento estudantil
e a restituir eventuais parcelas pagas pelo autor,
afastado o pedido de indenização por danos
morais Apelo de ambas as partes Prestação de
serviços
educacionais

Programa
“UNIESP
PAGA”, que concede ao aluno, mediante o
cumprimento
de
determinados
requisitos,
o
custeio integral do FIES, ao final do curso, pela
entidade estudantil Recusa da Faculdade sob o
argumento de que o aluna descumpriu cláusulas
contratuais Ônus do qual não se desincumbiu
Dano
moral
ocorrente,
que
deriva
do
apontamento do nome do autor nos órgãos
restritivos de crédito
Fixação do valor da
indenização
em
R$
10.000,00,
montante
adequado
e
suficiente
para
minimizar
o
sofrimento da vítima, sem importar em seu
enriquecimento, além de evitar a reiteração da
conduta lesiva por parte das ofensoras Sentença
Parcialmente Reformada
Desprovido o Apelo
das Rés e provido o Apelo do Autor.
RAPHAEL MONTEIRO DE SOUZA ajuizou a presente
ação contra UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP, UNIVERSIDADE
BRASIL e BANCO DO BRASIL S.A., narrando que ingressou no
programa privado de incentivo ao estudo do grupo requerido em
decorrência de propaganda agressiva que ofertava a realização de
curso de ensino superior ao custo trimestral de R$ 50,00. No entanto,
foi surpreendido pela injusta cobrança de dívida adquirida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074610-49.2019.8.26.0100 -Voto no 22327 RA
3
financiamento estudantil. Responsabilizando as requeridas pelo ocorrido, afirma ter suportado danos imateriais e
defende a
caracterização de descumprimento contratual por parte do grupo
requerido, a nulidade das cláusulas abusivas contidas no Certificado
de Garantia de Pagamento, a responsabilidade solidária das requeridas
e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, invertendo-se o
ônus da prova. Assim, requer como antecipação da tutela a suspensão
imediata das cobranças indevidas, sob pena de multa diária e, ao final
da demanda, a declaração de nulidade das exigências impostas pelos
requeridos após a contratação dos serviços educacionais e a
condenação dos requeridos, em caráter solidário, ao pagamento do
valor do curso devidamente atualizado. Pede, ainda, a condenação dos
requeridos no pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00.
A sentença de fls. 478/487 julgou procedente em parte o
pedido da presente ação para condenar solidariamente somente as
requeridas
UNIESP,
FUNDAÇÃO
UNIESP
e
UNIVERSIDADE
BRASIL no pagamento, ao autor, do valor do débito atualizado do
financiamento estudantil e no ressarcimento das parcelas do
financiamento desembolsadas pelo autor, desde que comprovadas,
devidamente atualizadas desde a data do desembolso e acrescidas de
juros moratórios legais desde a citação, mantendo a tutela de urgência,
agora definitiva.
Apelam as partes.
O autor, em seu inconformismo, pede sejam as rés
condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor
correspondente a R$ 15.000,00.
Em seu apelo, a UNIESP assinala o descumprimento
contratual pelo autor, que, ao subscrever o contrato de adesão ao
programa denominado UNIESP PAGA, tinha ciência de suas obrigações
para manter sua participação no programa para que, ao final do curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074610-49.2019.8.26.0100 -Voto no 22327 RA
4
de graduação, obtivesse benefício quanto ao pagamento do seu FIES.
Obtempera não ser entidade assistencial, motivo pelo qual a
interpretação da sentença, no sentido de que teria se prontificado a
pagar o financiamento por meio do FIES, sem restrição ao
cumprimento de cláusulas pelos alunos, mostrou-se equivocada.
Insiste que houve o descumprimento, pelo autor, da cláusula 3.5, de
cujo teor teve plena ciência: excelência no rendimento escolar,
frequência às aulas e nas atividades acadêmicas; prestação de 6 horas
semanais de trabalho voluntário em entidade sociais, com entrega dos
relatórios; tivesse no mínimo média 3 de desempenho individual no
ENADE; realizasse o pagamento da amortização de juros do FIES; e,
por fim, permanecesse matriculado no mesmo curso e instituição de
ensino até sua formação, sem trancamento de matrícula. Como o autor
não efetuou o pagamento do FIES, cuja responsabilidade tinha ciência
inequívoca, não pode ela, ré, ser responsabilizada pelo pagamento do
financiamento estudantil.
Acrescenta
que,
pese
a
cláusula
3.5,
quanto
à
responsabilidade de realizar o pagamento da amortização ao FIES, no
valor máximo de R$ 50,00 a cada três meses, sendo que a falta de
pagamento impossibilitaria o aditamento do programa e o consequente
desligamento do beneficiário, o autor não cumpriu tal determinação.
Registra não haver falar em propaganda enganosa. O autor teve ciência
prévia das condições necessárias para obtenção do pagamento do
financiamento; certo que o programa é válido e regular, além de ser
opcional, tanto que o autor não foi obrigado a dele participar. Caso
mantida a sentença, haverá enriquecimento ilícito. Por fim, pede sejam
reduzidos os honorários arbitrados, por se revelarem exorbitantes.
Os recursos foram processados e contrariados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074610-49.2019.8.26.0100 -Voto no 22327 RA
5
É o relatório.
Ressalte-se inicialmente que a apelação interposta pela
UNIESP deve ser recebida no efeito devolutivo. Não demonstrou o
apelante a ocorrência de qualquer circunstância excepcional que
justificasse a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela
qual fica indeferido o pedido formulado.
O apelo das rés não comporta provimento, provido o
apelo do autor.
Incontroverso que o autor foi aluno do curso de ciências
contábeis, ministrado pela Universidade Brasil, pertencente ao grupo
UNIESP S/A, tendo se vinculado ao Programa Financiamento
Estudantil (FIES) do Governo Federal.
O que está sendo discutido é se o grupo UNIESP
cumpriu os termos do anúncio publicitário do programa intitulado -
Você na faculdade: UNIESP PAGA. As corrés insistem no
descumprimento contratual por parte do aluno, o que efetivamente não
se sustenta.
Busca o autor sejam as rés condenadas a efetuar o
pagamento integral da amortização do FIES, em decorrência do
contrato UNIESP Paga, sob o fundamento de haver cumprido todas
suas responsabilidades.
Isso por que, após o término do curso, e o decurso da
carência prevista no FIES, a instituição financeira mutuante passou a
cobrar do requerente o financiamento estudantil, ou seja,
descumpriram as requeridas a obrigação prevista no contrato e na
publicidade. (fls. 482 trecho da sentença).
Sustentam as rés não haver o autor preenchido os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074610-49.2019.8.26.0100 -Voto no 22327 RA
6
requisitos exigidos, frisando a não obtenção da excelência acadêmica,
o descumprimento da cláusula 3.3 ante a não apresentação de relatório
semanal referente a apresentação de trabalhos voluntários, além do não
pagamento trimestral da amortização ao FIES, descumprindo a
cláusula 3.5.
No contrato firmado entre as partes às fls.78/79, as
cláusulas 3.1 a 3.7 disciplinam as obrigações do beneficiário,
dispondo em cláusula 3.7 que “Havendo descumprimento de quaisquer
obrigações
descritas
neste
instrumento
por
parte
do(a)
BENEFICIÁRIO(A), ensejará a desobrigação da INSTITUIÇÃO no
pagamento do FIES do(a) BENEFICIÁRIO(A)”.
A cláusula 3.2 prevê que cabe ao beneficiário “Mostrar
excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às
atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser
disciplinado e colaborador da Instituição em suas iniciativas de
melhorias acadêmicas, culturais e sociais”.
A cláusula 3.3 exige que o aluno realize 06 (seis) horas
semanais de trabalhos voluntários; a cláusula 3.4 exige média 3,0
(três) de desempenho individual no ENADE numa escala de 1,0 a 5,0;
e, a cláusula 3.5 exige amortização ao FIES no valor máximo de
R$50,00 (cinquenta reais) a cada três meses.
Insta salientar que a expressão “excelência acadêmica”
é ampla, dúbia, própria a gerar incerteza e insegurança quanto ao seu
alcance e a extensão da obrigação assumida pelo aluno. Não se
explicitou, na redação da cláusula 3.2 ou em qualquer outra do aludido
contrato em que consistiria essa “excelência”.
Aliás, como bem colocado na sentença monocrática, a
excelência no rendimento escolar envolve um conceito aberto, qual
seja, do que efetivamente constituiria tal excelência, o que não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074610-49.2019.8.26.0100 -Voto no 22327 RA
7
esclarecido no contrato de garantia (fls. 484).
Assim, a míngua de cláusula explícita, dispondo de
maneira diversa, tem-se que o autor, cumpriu os termos contratuais.
Em relação a cláusula 3.5 do contrato, na qual o
beneficiário teria que realizar o pagamento da amortização do FIES no
valor máximo de R$50,00 (cinquenta reais) a cada três meses, os
documentos de fls. 343/351 demonstra que o autor efetuou todas as
parcelas que lhe cabia.
Com o preenchimento de todas as obrigações pela parte
autora, as instituições de ensino requeridas devem ser solidariamente
responsabilizadas pelo adimplemento do contrato de financiamento,
nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25 do Código de Defesa
do Consumidor.
Nos termos da bem lançada sentença monocrática:
“(...) o requerente reproduziu nos autos o material
publicitário usado pela primeira requerida na divulgação do
programa 'a UNIESP paga' (fls. 10 e 11), documento cuja veracidade
não é discutida.
Nele, a primeira requerida se identifica e, em letras de
fontes superiores, assim assevera: 'Você na faculdade: A UNIESP
PAGA!'. Em seguida, em fonte menor esclarece: 'Estude nas
faculdades do Grupo Educacional UNIESP por meio do FIES e sem
fiador!*'.
O asterisco faz referência às informações contidas no
rodapé da folha de propaganda, em letras miúdas, com o seguinte
texto: 'Vagas limitadas: A Fundação UNIESP Solidária assumirá o
pagamento do financiamento infantil (FIES do Governo Federal).
Para total tranquilidade do aluno, ele receberá um CERTIFICADO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074610-49.2019.8.26.0100 -Voto no 22327 RA
8
GARANTIA e um CONTRATO que deixarão bem claro que todas as
mensalidades do curso que escolher serão pagas por nós. A única
responsabilidade do estudante será em relação à amortização dos
juros, limitados a R$ 50,00 a cada três meses. Válida para os
períodos Matutino e Vespertino, em especial nas Licenciaturas. A
instituição reserva-se o direito de ofertar cursos apenas com a
formação de turmas com o mínimo de 40 alunos. As informações deste
folheto podem sofrer alterações sem aviso prévio.”
Evidente que tal oferta, vinculante, seduziu o autor, que
fez a matrícula em um dos cursos oferecidos pela UNIESP, e criou
expectativa de obter o financiamento estudantil, ao término do curso,
ou seja, de que o pagamento seria realizado pela Fundação UNIESP
solidária, interpretando que caberia apenas o pagamento de R$50,00, a
cada três meses.
O artigo 30 da Lei 8.078/90 dispõe que “Toda
informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por
qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e
serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer
veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser
celebrado”.
Por sua vez o artigo 35, inciso I, do mesmo diploma
especifica que “Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar
cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor
poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o
cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação
ou publicidade”.
Assim, à vista do que dispõe o Código de Defesa do
Consumidor, bem como diante do princípio da boa-fé contratual, tem-
se que o contratante está obrigado a cumprir somente as cláusulas
pactuadas entre as partes. Inexistindo no contrato qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074610-49.2019.8.26.0100 -Voto no 22327 RA
9
especificação, entende-se como comprovado a excelência acadêmica a
aprovação do aluno em seu curso.
Conforme pode se observar, o aluno obteve aprovação
em todas as disciplinas, não constando nenhuma ressalva da
instituição requerida. Houve expedição do diploma de conclusão do
curso em 02/maio/2017 (fls. 86).
A propósito, sentenciou o douto magistrado singular:
“Entretanto, apesar da vinculação da oferta da
primeira requerida, esta se vale de subterfúgios no contrato de
garantia, buscando se furtar do cumprimento da obrigação, o que,
entretanto, não pode prevalecer.
Por primeiro, como vimos, as demais condições
sustentadas pelas requeridas na contestação, apesar de contidas no
contrato de garantia, não integravam a oferta, que, ao contrário,
expunha, estreme de dúvida, que a única responsabilidade do
requerente seria o pagamento da parcela de amortização de juros.
(...)
Em terceiro lugar, quanto á realização dos trabalhos
voluntários em entidades conveniadas à UNIESP, tal exigência coloca
o aluno na dependência de providências da própria universidade, a
quem caberia disponibilizar as entidades para a realização do
trabalho voluntário, com vagas suficientes para atender todos os
alunos participantes do programa 'UNIESP paga.'
Por derradeiro, é de rigor observar a boa-fé objetiva,
cláusula geral de todos os contratos, que exige das partes um
'standard' comportamental, com lealdade, cooperação e solidariedade,
para a obtenção do resultado colimado no contrato, de maneira que
cabe à universidade, no caso, bem esclarecer aos alunos sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074610-49.2019.8.26.0100 -Voto no 22327 RA
10
critério de excelência e da necessidade de trabalho voluntário, bem
como, se for o caso, emitir a cobrança do valor trimestral da
amortização dos juros.
Aliás,
a
este
respeito,
apesar
das
impugnações
apresentadas pelas requeridas, o requerente acostou documento de fls.
69/7, de emissão do Banco do Brasil, demonstrando as amortizações
antecipadas realizadas pela requerente durante o tempo em que
frequentou o curso da primeira requerida, ou seja, comprovando o
cumprimento da única condição prevista na oferta e, assim, exigível,
como condição do programa.”
Assim,
como
as
requeridas
não
demonstraram
a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor (art. 373, II, CPC), consideram-se cumpridos os requisitos
exigidos para que o autor faça jus ao programa contratado.
Consequentemente, ficam as requeridas responsáveis pelo pagamento
das prestações do financiamento estudantil (FIES) assumido pelo
requerente, mantida, ainda, sua condenação em devolver os valores
eventualmente já desembolsados pelo autor como pagamento das
parcelas do financiamento, atualizado.
No que diz respeito ao dano moral, respeitado o
entendimento do douto magistrado singular, verifica-se que o nome do
autor foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 45), por falha
das instituições de ensino requeridas.
O dano moral, na hipótese, ocorre in re ipsa
Pois bem. No caso em testilha, evidenciado o defeito na
prestação dos serviços oferecidos pelas rés, que não cumpriram sua
obrigação contratual, motivando o autor a se socorrer ao Judiciário
para fazer valer o seu direito.
Sobre o assunto, peço vênia para transcrever trecho do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074610-49.2019.8.26.0100 -Voto no 22327 RA
11
acórdão de relatoria do eminente Desembargador Fábio Henrique
Podestá, ao aplicar a tese do Desvio Produtivo do Consumidor:
“Outrossim, insta salientar a tese do Desvio Produtivo
do Consumidor, elaborada pelo advogado Marcos Dessaune, que
defende, com razão, que o tempo desperdiçado pelo consumidor para a
solução dos problemas gerados pelos maus fornecedores, constitui
dano indenizável, ou seja, a “missão subjacente dos fornecedores é -
ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de produtos e
serviços de qualidade, condições para que ele possa empregar seu
tempo e suas competências nas atividades de sua preferência.
Especialmente no Brasil é notório que incontáveis profissionais,
empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão-
consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe
cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas
abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores
prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu
valioso tempo e a desviar as suas custosas competências
de
atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer - para
tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o
dever de não causar. Tais situações corriqueiras, curiosamente, ainda
não haviam merecido a devida atenção do Direito brasileiro. Trata-se
de fatos nocivos que não se enquadram nos conceitos tradicionais de
"dano material", de "perda de uma chance" e de "dano moral"
indenizáveis. Tampouco podem eles (os fatos nocivos) ser
juridicamente banalizados como "meros dissabores ou percalços" na
vida do consumidor, como vêm entendendo muitos juristas e
tribunais.” (Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038).
Convém também destacar a tese do direito ao sossego
de autoria do Des. Francisco Loureiro:
“... Nunca é demais lembrar ter o homem concepção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074610-49.2019.8.26.0100 -Voto no 22327 RA
12
unitária de tal modo que, ao tutelar sua integridade (primeiro dos
direitos de personalidade), o que se busca é não só o aspecto físico
mas também o psíquico, que lhe é indissociável, incluídas as funções
intermédias do corpo. Por isso, pode-se afirmar ser o sossego um dos
direitos de personalidade, na medida em que diz respeito ao
desenvolvimento da saúde físico-psíquica do homem” (Loureiro

Francisco Eduardo; Direito ao Sossego. In Cadernos de Direito Civil
Constitucional - Caderno n. 2 - 2001 - Juruá Editora Curitiba).
No tocante ao quantum, a indenização não pode ser
irrisória, sob pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo
específico, nem pode ser excessivamente elevada, de modo a propiciar
enriquecimento. Deve ser equilibrada, porque tem finalidade compensatória.
Nesse sentido a lição de Carlos Roberto Gonçalves: “em
geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau
da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa também
é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e
repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento
acarretado à vítima” ("Responsabilidade Civil", no 94.5, pág. 414, 6a
ed., Saraiva).
Além
disso,
observa
Carlos
Alberto
Bittar:
“A
indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que
represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se
aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto
dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no
patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da
ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois,
ser
quantia
economicamente
significativa,
em
razão
das
potencialidades do patrimônio do lesante” ("Reparação Civil por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074610-49.2019.8.26.0100 -Voto no 22327 RA
13
Danos Morais", pág. 220, 2a ed., RT”).
Desta forma, tem-se que, considerando o patrimônio da
causadora do dano, as circunstâncias do caso, o caráter repressivo e
reparatório da indenização, deve ser fixado o valor da indenização em
R$ 10.000,00, que se mostra adequado e suficiente para minimizar o
sofrimento da vítima, sem importar em seu enriquecimento sem causa,
servindo, ainda, para evitar a reiteração da conduta lesiva por parte
das ofensoras.
Nos termos da Sumula 326 do C. STJ, a fixação dos
honorários em montante inferior ao pleiteado não implica em
sucumbência recíproca.
Em razão da sucumbência mínima do autor, deverão as
rés arcar com as despesas processuais e com os honorários
advocatícios integralmente, que ficam majorados para 15% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
das rés e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do autor.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator